Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-51.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802274-51.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: FIORI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA, GLAUCYA DA SILVA MELLO FIORI, EDINEI SOLANI FIORI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Santarém, no valor de R$ 2.667,61, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da tese de repercussão geral do STF e das diretrizes normativas do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando houver ausência de movimentação útil há mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis, conforme determina a Resolução CNJ nº 547/2024.

4. No caso, a execução de pequeno valor evidenciou diligências infrutíferas para localização de bens e ausência de outras execuções apensadas, não sendo razoável manter o processo, ante o princípio da eficiência administrativa.

5. O precedente obrigatório do Tema 1184 do STF impõe a observância da tese de repercussão geral pelo Judiciário, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30; CPC, arts. 485, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra FIORI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA - EPP, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. 0802274-51.2018.8.14.0051), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas, considerando a isenção que possui a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem honorários advocatícios. P.R.I.C.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que esta se baseou exclusivamente no critério do valor do crédito executado, sem observar os demais requisitos exigidos cumulativamente pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Alega que, embora o valor executado seja inferior a R$ 10.000,00, a Executada foi devidamente citada e firmou parcelamento, posteriormente inadimplido, além de haver pedidos de redirecionamento e diligências para penhora nos autos, os quais não foram apreciados, demonstrando a existência de movimentação útil e interesse processual.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito, nos termos do item 3 da tese fixada no Tema 1184 do STF, para viabilizar a adoção das medidas administrativas de cobrança previstas na decisão paradigmática.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar
se deve ser desconstituída
a sentença que

extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da execução, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
.

Da análise dos autos, observa-se que o Município ajuizou a execução fiscal em 29/11/2023, objetivando o adimplemento de crédito tributário no valor de R$ 2.667,61 (dois mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Após a citação, a realização de parcelamento e o pagamento do valor parcial do débito, o exequente peticionou informando o não pagamento integral e requerendo o prosseguimento do feito com a realização de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD (id. 23357270 - Pág. 1), tendo o resultado sido parcialmente alcançado com o bloqueio de parte do débito.

Sobrevieram pedidos sucessivos de bloqueio de bens Bacenjud, Renajud e penhora de bens no local de funcionamento da empresa; todas as diligências foram deferidas e restaram infrutíferas.

Em despacho de Id. 23357328 - Pág. 1, o Juízo de origem determinou a intimação do exequente, para informar se persistia o interesse na tramitação do feito, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1184 do STF.

O Município apresentou resposta, pugnando pelo prosseguimento da execução, aduzindo que os valores cobrados compõem o orçamento municipal e são destinados ao custeio dos serviços ofertados a todos os cidadãos, na forma do art. 30 da Constituição Federal.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu a sentença extintiva.

A tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF foi fixada em 19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208. Transcrevo a ementa do respectivo Acórdão e o teor da tese em comento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa".

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)". (Grifo nosso).

Tema 1184 do STF:

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". (Grifo nosso).

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

1) Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

2) O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

3) Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

4) O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida;

5) Para a definição do parâmetro de pequeno valor deve ser respeitada a competência legislativa de cada ente federativo, desde que o valor mínimo do débito seja superior ao custo do processo.

Em consonância com a tese de repercussão geral e com as premissas acima indicadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 547/2024, nos termos adiante:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação"

Observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de
"execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
.

Além disso, o CNJ estabeleceu que, para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

O presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de extinção, pois: 1) Quando ação foi ajuizada, o débito executado era de R$ R$ 2.667,61 (dois mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos); 2) O simples peticionamento não pode ser considerado como movimentação útil, a este respeito verifica-se que houve sucessivas diligências, todas infrutíferas para localização de bens penhoráveis; 3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito; 4) A presente demanda busca o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00); 5) A extinção não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

Conclui-se, portanto, que a sentença extintiva deve ser mantida.

Quanto à observância do precedente qualificado tratado nesta decisão, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184 do STF).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025